Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801133-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA ESTRELA AZUL LTDA - ME

AGRAVADO: MELISSA DE SOUZA VIDA, K. V. M. V.

PROCURADOR: MOISES NORBERTO CORACINI, WELLINGTON DA CRUZ MANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O agravante argui que decisão recorrida merece ser desconstituída pelo fato da parte autora possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento.

A concessão do benefício da justiça gratuita não pressupõe miserabilidade do pleiteante, bastando que o mesmo não tenha condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801133-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEREIRA ESTRELA AZUL

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 2718794

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MADEREIRA ESTRELA AZUL
em face da decisão monocrática de
Num. 2718794
que conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto em face da decisão a quo que concedeu a justiça gratuita pleiteada à parte agravada, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões (Num. 2886430) alega o agravante que inexiste nos autos provas sobre a hipossuficiência alegada, sendo que o benefício pleiteado não deve ser concedida à parte uma vez que essa não preenche os requisitos necessários à sua concessão, em especial pelo fato de restar demonstrado que a autora recebe mensalmente o valor de R$ 5.818,13 (cinco mil e oitocentos e dezoito reais) a título de pensão .

Requer, assim, que seja dado provimento ao agravo interno, a fim de reconsiderar a decisão agravada, culminando com a anulação do deferimento da gratuidade processual.

Em sede de contrarrazões (Num. 3765947) a parte interessada afirma que a questão em análise deveria ter sido impugnada quando da contestação, entretanto a mesma foi considerada revel.

Alega que o documento Id 2716427 – Histórico de Crédito do INSS - juntados nos presentes autos pela empresa Agravante, foi obtida por meios ilícitos, uma vez que o acesso a esse documentos somente é permitido à parte. Aduz que houve quebra de sigilo mediante fraude.

Defende que os valores que recebe a título de pensão são destinados a seu sustento e dos menores K.V.M.V e A.S.V.M.V.

Pugna o desprovimento recursal.

É o relato.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno.

Verifica-se nestes autos que o agravante se insurge contra a decisão monocrática de Num. 2718794 que manteve a concessão do benefício da justiça gratuita deferido na ação principal.

O agravante arguiu em suas razões que a parte recebe mensalmente o valor de R$ R$ 5.818,13 (cinco mil e oitocentos e dezoito reais e treze centavos) a título de pensão.

Assim, em resumo, afirma que a autora possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Pois bem. Nos termos do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz só poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso não esteja demonstrado nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ademais, o § 3º do artigo citado garante que presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira quando feita exclusivamente por pessoa natural, vejamos:

(...)§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO REPARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
A declaração de pobreza reveste-se de presunção relativa, cabendo à parte comprovar os seus rendimentos, inclusive por conta de determinação judicial.
No caso, apesar de o agravante perceber renda considerável, é pessoa idosa e comprovou gastos elevados com medicamentos e tratamentos médicos, o que indica que ele não pode arcar com os custos do processo, sem o prejuízo do seu sustento e da sua família. Ademais, o fato de o agravante possuir bens, por si só, não é suficiente para que seja indeferido o benefício da gratuidade judiciária. A parte não pode ser obrigada a se desfazer dos seus bens para arcar com as despesas processuais. Deferimento do benefício postulado. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70062989272, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 12/12/2014)

“EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - SUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO. 1.
Para a pessoa física obter a justiça gratuita, basta, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, afirmar que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. 2. Para assegurar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, a dúvida sobre a pobreza do interessado resolve-se a seu favor, sendo irrelevante que ele esteja se servindo de advogado particular, pois este pode prestar serviços a título gratuito, contando com os honorários que possa receber se seu cliente vencer a causa.”

(TJMG – AGRAVO N° 1.0434.06.007831-9/001 - COMARCA DE MONTE SIÃO - AGRAVANTE(S): JOSÉ BUENO SOBRINHO - AGRAVADO(A)(S): BANCO BRADESCO S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES – Data do julgamento: 27/02/2007).

Noutro julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONCESSÃO.
Para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º, § 1(, da Lei n. 1.060/50, basta a afirmação da parte de que não dispõe de recursos necessários para enfrentar as despesas do processo, para gerar presunção
juris tantum em seu favor, competindo à parte adversa provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão.
Prova dos autos que corrobora a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, embora esteja, a postulante, representada por advogado particular. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70008410425, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/03/2004)”.

Ademais, a Sumula 6ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue no mesmo sentido ao dispor:

Sum. 06 – TJPA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

O agravante arguiu em suas razões que a parte recebe mensalmente o valor de R$ R$ 5.818,13 (cinco mil e oitocentos e dezoito reais e treze centavos) a título de pensão e que, por isso, possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento.

Contudo, é importante ressaltar que para a concessão da gratuidade processual não pressupõe miserabilidade do pleiteante, bastando que o mesmo não tenha condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
a fim de manter a decisão monocrática que manteve a concessão do benefício da justiça gratuita a parte autora.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021